Tribunal: TJES
Processo: 5026046-66.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026046-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: MARIA ANGELA BENEZOLLI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO/REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS CORRELATOS. DETERMINAÇÃO DE CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS.
DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5026046-66.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO SAFRA
S/A

RECORRIDA:
MARIA ANGELA BENEZOLLI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pedido inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, decorrente do contrato de empréstimo consignado, e de cessação em definitivo dos descontos, além da condenação do banco recorrente à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), autorizada a compensação da quantia creditada em favor da autora (R$10.382,28
).

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de realização de prova pericial complexa;
b)
regularidade da contratação;
c)
inexistência de restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, em relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, entendo, em consonância com o art. 370 do CPC, que compete ao juiz a valoração das provas que entender necessárias ao julgamento do processo, sendo que,
in casu
, parece-me despicienda a perícia pleiteada, já que por outros meios é possível atestar a origem fraudulenta do contrato de empréstimo consignado aqui discutido.

Quanto ao mérito propriamente dito, a meu ver, não restou comprovada a existência de contratação, pela autora, do empréstimo consignado de n° 18088093, informado em sua petição inicial.

Conforme asseverado na sentença, a parte requerida apresentou contratos diversos (de nºs 12417492, 12419834 e 12882148 – id’s 15109804 a 15108806), aduzindo que o empréstimo discutido nos autos de n° 18088093 faz parte de uma cadeia de vários contratos, nos quais envolve portabilidade e refinanciamento, mas não cuidou em apresentar cópia da indigitada contratação, limitando-se a meros argumentos.

Dessa forma, entendo que a relação jurídica entre as partes, no que se refere ao contrato n° 18088093, não foi comprovada:

“
[...] Logo, tem-se que o negócio jurídico em questão (Contrato de nº 18088093) está eivado de vício, restando maculada a contratação por ausência de vontade da autora. Diante disso, entendo como justo o desfazimento do negócio e retorno ao
status quo ante,
devendo o réu ser responsabilizado pelos danos causados
”
(id. 15324901, negritei).

Assim, diante da irregularidade na contratação, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora constitui medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada, indevidamente, a contrato de empréstimo consignado e, em decorrência disso, ter suportado descontos em seu benefício previdenciário.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, agiu com acerto o juízo de 1º grau ao determinar a compensação do valor creditado em favor da autora, relativo à contratação aqui discutida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
BANCO SAFRA
S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela recorrida, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)